Tribunal: TJES
Processo: 5001742-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001742-73.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GELSON MIEIS e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
N
ão vejo como acolher a pretensão recursal, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, como é o caso dos autos, há vedação da denunciação da lide, nos termos do art. 88, do CDC.
2.

Com efeito, a denunciação da lide foi vedada pelo art. 88, do CDC a fim de evitar procrastinação causada por essa modalidade de intervenção de terceiros,
bem como
para evitar a discussão, no processo, de uma nova causa de pedir
e com fundamento diverso.
3.

Sendo assim, o plano de saúde agravante, eventualmente condenado nos autos de origem
e após o pagamento da indenização
,
poderá ajuizar ação autônoma de regresso nos próprios autos da ação originária, conforme autorizado pelo art. 88, do CDC.
4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001742-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: GELSON MIEIS, ANA TONOLI MIEIS, GILMAR MIEIS

Advogados do(a) AGRAVADO: SIDNEY FONSECA SARAIVA - ES11857-A, FABIOLA VIANA DIAS - ES16895-A
Advogados do(a) AGRAVADO: SIDNEY FONSECA SARAIVA - ES11857-A, FABIOLA VIANA DIAS - ES16895-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIOLA VIANA DIAS - ES16895-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo
de instrumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Venda Nova do Imigrante, ES, que rejeitou a denunciação à lide pugnada pela plano de saúde ora agravante.

A
agravante interpõe o presente agravo de instrumento
alegando, em síntese,
que (i)
o processo originário trata de suposta falha na remoção de paciente por serviço prestado por meio de ambulância da SOS Unimed, o que teria ocasionado demora passível de agravamento do quadro clínico, com consequente óbito do Sr. Mário; (ii) a remoção do paciente foi efetivada pela empresa terceirizada MEDILAR, razão pela qual ela também
deverá figurar no polo passivo da ação. Requereu, assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a confirmação.

Pois bem.

Sem maiores delongas, não vejo como acolher a pretensão recursal, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, como é o caso dos autos, há vedação da denunciação da lide, nos termos do art. 88, do CDC.

Com efeito,
o plano de saúde agravante alega que, na origem, os ora agravados se insurgem contra suposta falha na remoção de paciente por serviço prestado por meio da equipe de ambulância da SOS Unimed, o que teria ocasionado demora passível de agravamento do quadro clínico, com consequente óbito do Sr. Mário.

Todavia, destaca que o referido serviço de remoção de pacientes
não compete diretamente à Unimed, eis que é realizado pela empresa terceirizada MEDILAR.
Nesse passo, há cláusula expressa obrigando a empresa terceirizada a custear indenizações decorrentes do serviço prestado, no caso de acionamento judicial da Unimed, além de constar
seu compromisso em figurar no polo passivo de eventual demanda.

Com base nessas alegações,
afirma que
“o deferimento do pedido de denunciação da MEDILAR consubstanciará verdadeira efetivação da Teoria de Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova.”
.

Ocorre que, tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, prevê a responsabilidade solidária das partes, podendo o consumidor optar pelo ajuizamento da ação contra um ou contra todos, não cabendo a denunciação da lide.

Com efeito, a denunciação da lide foi vedada pelo art. 88, do CDC a fim de evitar procrastinação causada por essa modalidade de intervenção de terceiros, bem como para evitar a discussão, no processo, de uma nova causa de pedir e com fundamento diverso.

Sendo assim, o plano de saúde agravante, eventualmente condenado nos autos de origem e após o pagamento da indenização, poderá ajuizar ação autônoma de regresso nos próprios autos da ação originária, conforme autorizado pelo art. 88, do CDC.

Com base no exposto, conheço, mas nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

(Sessão dia 09/05/23)